Tribunal: TJSP
Processo: 1045418-48.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – Sentença de improcedência – Apelo da autora – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES DO RÉU – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Rejeição – Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – Sentença de improcedência – Apelo da autora – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES DO RÉU – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Rejeição – Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal – MÉRITO - Contratação de cartão de crédito consignado e de saque mediante a utilização do cartão – Conjunto probatório documental demonstrando com expressa referência no contrato celebrado entre as partes de que se tratava de cartão de crédito consignado – Não verificada a ocorrência vício de consentimento, tampouco abusividade nas cláusulas contratuais. Negócio jurídico regular e adequado aos moldes estabelecidos em legislação pertinente, sem quaisquer irregularidades – Ausência de violação à Lei 8.078/90 e a Instruções Normativas do INSS – Contratação legítima – Sentença mantida, deixando-se de majorar a honorária recursal, pois já observado o percentual máximo estabelecido no §2o do art. 85 do CPC. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.